Tribunal: TJES
Processo: 5011131-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011131-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal - Idaf e outros (2)

APELADO: JULIO GONCALVES LEITE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição de débitos administrativos. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de três dos quatro processos administrativos discutidos na demanda, sustentando que apenas um deles teria sido considerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre todos os processos administrativos apontados na inicial ou se a fundamentação apresentada alcançou a totalidade dos débitos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão impugnado delimitou expressamente o objeto da demanda, incluindo os quatro processos administrativos, tendo aplicado a todos eles a mesma fundamentação jurídica quanto à prescrição e à impossibilidade de manutenção indefinida em cadastros restritivos.

5. A alegação de omissão revela-se infundada, pois a ratio decidendi — a incidência do prazo quinquenal de prescrição e a ausência de execução fiscal — abrangeu de forma clara e explícita todos os débitos impugnados na ação.

6. A pretensão do embargante traduz tentativa de reexame da matéria já decidida, hipótese que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (Id. 10216899) proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição de débitos administrativos e determinou a baixa das restrições em nome de
JULIO GONCALVES LEITE
.

Em suas razões (Id. 10478284), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de omissão. Alega que a decisão se ateve a analisar a prescrição de apenas um dos quatro processos administrativos discutidos na demanda, omitindo-se quanto aos demais débitos.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada. A decisão colegiada foi clara e expressa ao delimitar o objeto da ação, mencionando todos os processos administrativos questionados desde o início. Constou expressamente no voto condutor:

"
Cuida-se de ação ordinária na qual o autor pretende a suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes dos
processos administrativos de números 29560950, 29560985, 29561019 e 39579417
, todos oriundos do IDAF.
"

A análise da prescrição, fundamentada no transcurso de prazo superior a 7 (sete) anos desde a inscrição no CADIN sem a instauração de processo executivo, foi aplicada à totalidade dos débitos. A fundamentação jurídica acerca da impossibilidade de manutenção eterna do nome do devedor em cadastros restritivos e a aplicação do prazo quinquenal foi a ratio decidendi para
todos
os créditos em discussão, e não apenas para um deles isoladamente.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.